Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-43.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS E E F, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE:
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime tipificado no artigo 147, do Código Penal, combinado com o artigo 5o da Lei Maria da Penha, sendo-lhe cominada a pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, além de indenização por danos morais de R$1.000,00 à vítima. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta ao réu, mediante a exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea e, do Código Penal, e a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se há provas suficientes de autoria e materialidade para embasar a condenação do réu; (ii) definir se a aplicação simultânea das agravantes, previstas no artigo 61, inciso II, alíneas e e f, do Código Penal, configura bis in idem; e (iii) decidir sobre a manutenção do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova
4. No caso, os depoimentos prestados pela vítima nas fases policial e judicial são coerentes e harmônicos e são corroborados pelo depoimento da testemunha na fase inquisitorial.
5. Não há bis in idem na aplicação simultânea das agravantes previstas nas alíneas e (crime contra ascendente) e f (violência doméstica), consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
7. O fato de o réu ser hipossuficiente não o exime da responsabilidade de indenizar a vítima, sobretudo quando a indenização mínima arbitrada pelo Juízo a quo é razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 147, 61, inciso II, alíneas e e f, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM; STJ, TEMA 983; TJDFT, 20171510001017APR.